Tribunal: TJMT
Processo: 1042793-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042793-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ROMALDO MEINERZ - CPF: 554.705.059-87 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0012-60 (AGRAVADO), LASALETE MARIA BAMBERG MEINERZ - CPF: 704.001.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL COMIRAN - CPF: 042.317.871-74 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GUSTAVO ADROALDO KRAUSE - CPF: 015.725.508-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Romaldo Meinerz, representado por sua curadora, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a exceção de pré-executividade, em trâmite desde 1996 perante a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, proposta pela C.Vale – Cooperativa Agroindustrial.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital de parte declarada ausente posteriormente à sua realização; (ii) saber se se configura a prescrição intercorrente; (iii) saber se é válido o aval prestado sem a outorga da cônjuge; (iv) saber se a alegação de falsidade de assinatura pode ser conhecida por exceção de pré-executividade; e (v) saber se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital observou os requisitos legais então vigentes à época dos atos, sob o CPC/1973, não sendo possível a retroatividade da declaração de ausência para invalidar citação válida ao tempo da sua realização.

4. Não configurada prescrição intercorrente, ante a inexistência de paralisação injustificada do feito e à demonstração de atos impulsionadores da execução ao longo do tempo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a outorga uxória não é exigida para a validade do aval em título de crédito típico, como a nota promissória, nos termos dos REsps 1.526.560/MG e 1.644.334/SC.

6. A alegação de falsidade de assinatura não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, sendo cabível, para tal finalidade, a via dos embargos à execução.

7. A decisão agravada apreciou adequadamente os fundamentos relevantes, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, sendo o inconformismo decorrente de julgamento desfavorável ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital realizada sob a vigência do CPC/1973 é válida, ainda que a parte seja posteriormente declarada ausente, desde que à época não houvesse notícia judicializada dessa condição.

2. A prescrição intercorrente exige inércia absoluta e injustificada do exequente, o que não se verifica quando há atos processuais praticados.

3. O aval em título de crédito típico não exige outorga uxória.

4. Matéria que demanda prova pericial não pode ser conhecida em exceção de pré-executividade.

5. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que, embora contrária ao interesse da parte, enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042793-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMALDO MEINERZ

AGRAVADO: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por ROMALDO MEINERZ
, representado por sua curadora LASSALETE MARIA BAMBERG MEINERZ, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que rejeita a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA – COOPERVALE, em trâmite desde o ano de 1996.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital do executado ROMALDO MEINERZ, ao argumento de que este se encontrava ausente judicialmente desde antes do ajuizamento da demanda, condição que impossibilitaria a sua citação ficta.

Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, a ineficácia do aval prestado sem outorga uxória, a necessidade de perícia grafotécnica diante da impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nas cártulas executadas, e, por fim, argui que a decisão combatida incorreu em negativa de prestação jurisdicional por não ter enfrentado adequadamente todos os fundamentos invocados.

O preparo foi recolhido – Id. 332499879.

Não foi concedida a tutela recursal – Id. 332565896.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da citação à luz do ordenamento vigente à época (CPC/1973), a validade do aval com base na jurisprudência consolidada do STJ, a inexistência de prescrição intercorrente e a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de matéria probatória.

Aduz, ainda, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade e implicaria o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticiade contida nas contrarrazões do recurso.

Rejeito, de plano, a preliminar suscitada pela agravada relativa à ausência de impugnação específica.

Conquanto o recurso reitere fundamentos já apresentados na exceção de pré-executividade, o faz em sede própria, dirigindo-se diretamente aos fundamentos da decisão agravada, expondo os motivos pelos quais os considera equivocados.

Não se trata de simples repetição de argumentos, mas de impugnação analítica e estruturada das razões do decisum, o que atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.016, III, do CPC.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Mérito:

O primeiro ponto controvertido reside na validade da citação por edital realizada em 1996. A agravante sustenta que o executado ROMALDO MEINERZ já se encontrava desaparecido à época, com posterior declaração judicial de ausência, o que impediria a utilização da citação por edital prevista para hipóteses de “réu em local incerto e não sabido”, consoante o art. 231, II, do CPC/1973.

Defende, nesse contexto, que a ausência ostenta regime jurídico próprio e demanda a regular constituição de curadoria para validação da relação processual.

Embora tais argumentos revelem ponderações respeitáveis, deve prevalecer, nesta sede, o critério da legalidade formal e o princípio do
tempus regit actum
.

A citação editalícia foi realizada sob a égide do CPC/1973, em conformidade com os dispositivos então vigentes, notadamente os artigos 231 e 232.

Àquela época, inexistia nos autos qualquer notícia judicializada da condição de ausente do executado que impusesse ao juízo a nomeação de curador, tampouco havia norma legal que invalidasse, retroativamente, a citação realizada com base na constatação de paradeiro ignorado.

O reconhecimento formal da ausência foi posterior à constituição da relação processual, não podendo produzir efeitos retroativos para anular atos processuais praticados em conformidade com a lei vigente.

Ademais, os efeitos da declaração de ausência, por sua natureza, são prospectivos, voltados à administração do patrimônio e representação processual do ausente.

Não há efeito
ex tunc
a justificar a anulação da citação editalícia que observou os requisitos legais, sob pena de se vulnerar a estabilidade dos atos processuais, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS REDIBITÓRIOS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO À RESCISÃO DO CONTRATO, DEVENDO A RÉ RESSARCIR AS AUTORAS POR TODOS OS VALORES PAGOS, INCLUINDO A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, SENDO METADE PARA CADA AUTORA. CITAÇÃO POR EDITAL . RECURSO DA RÉ PELA NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA. MANDADOS DE CITAÇÃO CUMPRIDOS EM 2 ENDEREÇOS DA RÉ, UM DELES QUE CONSTA ATÉ HOJE NA CONSULTA AO CNPJ NO SÍTIO DA RECEITA FEDERAL. PESQUISA REALIZADA JUNTO ÀS MAIORES CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO BRASIL (ENEL E CEG), ALÉM DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, COM RESULTADO NEGATIVO .
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 256, § 3o, DO CPC. EMPRESA QUE TEVE CIÊNCIA DOS VÍCIOS DO IMÓVEL E DA INSATISFAÇÃO DAS AUTORAS. DEVER DE MANTER ATUALIZADOS SEUS DADOS JUNTO AOS CADASTROS PÚBLICOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA (2018) DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, INTRODUZIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO COM A LEI No 14 .195/2021, QUE MODIFICOU A REDAÇÃO DO ART. 246 DO CPC. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. CITAÇÃO POR EDITAL CORRETA . AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJ-RJ - APL: 00074774120198190087 202200115805, Relator.: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 08/09/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022)

Quanto à alegada prescrição intercorrente, também não assiste razão à agravante. Ainda que a execução remonte a 1996, constata-se dos autos que não houve paralisação prolongada por desídia da exequente. Foram praticados atos relevantes ao longo do tempo, com pedidos de penhora, avaliações e acompanhamento do feito.

A jurisprudência do STJ, inclusive, tem admitido que o prazo da prescrição intercorrente somente se configura quando houver absoluta inércia do credor por lapso temporal superior ao previsto na legislação de regência, o que não se verifica no caso. Ademais, eventual morosidade não pode ser imputada ao exequente quando decorre da complexidade da demanda ou de fatores externos, como a dificuldade de localização dos executados, sob pena de se responsabilizar a parte pelo tempo da máquina judiciária.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA AO REQUERENTE – SÚMULA N.o 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário e, a falta de boa-fé do apelado que não informou mudança de seu endereço, não há como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ. 2. Recurso provido.-
(N.U 1000686-15.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA.
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento:26/01/2023, PrimeiraCâmara de DireitoComercial)

No que tange ao aval prestado por ROMALDO MEINERZ, sem anuência de sua cônjuge, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige outorga uxória para a validade do aval prestado em títulos de crédito típicos, como a nota promissória, nos termos dos REsps 1.526.560/MG e 1.644.334/SC.

Trata-se de entendimento consolidado e que visa resguardar a autonomia, a circulação e a segurança dos títulos de crédito no mercado. A alegação de que o aval comprometeria a meação da agravante pode, porventura, ser discutida em ação própria, mas não autoriza o reconhecimento da nulidade da garantia em sede de exceção de pré-executividade.

O julgado mencionado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL . INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR . 1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como requisito de validade da fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que pese ontologicamente constituam garantias pessoais, o consentimento por parte do cônjuge do garantidor. 2 . Essa norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário. 3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais . 4. Precedente específico da Colenda 4a Turma. 5. Alteração do entendimento deste relator e desta Terceira Turma . 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
(STJ - REsp: 1526560 MG 2015/0079837-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017)

No mesmo sentido, a alegação de falsidade das assinaturas apostas nas notas promissórias também não prospera nesta via estreita.

A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e se destina ao exame de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano. A impugnação da autoria das assinaturas demanda dilação probatória, com realização de perícia grafotécnica, o que não é compatível com a via eleita. Para tanto, caberia à parte insurgente valer-se dos embargos à execução, meio próprio para discussão de questões dependentes de prova pericial e contraditório técnico.

Por fim, também não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A decisão recorrida enfrentou os pontos essenciais da controvérsia com clareza e fundamentação suficiente. O fato de não acolher os argumentos da parte não implica omissão, mas simples juízo desfavorável, que não se confunde com ausência de jurisdição.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo integralmente a decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026